Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722162-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SOARES AGRAVADO: PEDRO NUNO LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO, TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP, JOSE CESAR ITACARAMBY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marli Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0715558-30.2022.8.07.0001), opostos no tocante ao cumprimento de sentença n. 0029803-39.2012.8.07.0001, nada proveu quanto ao pedido de tutela de urgência que objetivava resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos créditos do executado José César Itacaramby relativos à meação da ora agravante e a suspensão do acordo homologado no mencionado cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: “Nada a prover. Já foi apreciada a tutela de urgência na decisão que recebeu a inicial. Contudo, nos autos principais homologuei o acordo por sentença, o que modifica de forma substancial a decisão proferida neste processo, conforme sentença do id 127672872 nos autos principais. Dê-se ciência à embargante para que, querendo, apresente o recurso que julgar cabível à superior instância. Prossiga-se.” Em suas razões recursais (ID 37002032), a agravante sustenta ter requerido na petição inicial dos embargos de terceiro o seguinte: “suspensão do cumprimento do acordo até o julgamento dos embargos de terceiro; ou Alternativamente, fosse determinado o pagamento das parcelas do acordo através de depósito judicial vinculado ao processo, para que não haja prejuízo da Agravante, até o julgamento dos embargos de terceiro”. Narra que o Juízo de origem recebeu os embargos de terceiros em seu efeito suspensivo unicamente quanto ao bem discutido na inicial, a saber, a alegada meação da agravante sobre o imóvel mencionado nos autos. Assevera que o Juízo a quo não apreciou os pedidos liminares, motivo pelo qual apresentou petição, reiterando o requerimento de concessão de tutela de urgência, o que foi indeferido na decisão ora agravada. Aduz conviver em união estável com José César Itacaramby. Argumenta que, no cumprimento de sentença n. 0029803-39.2012.8.07.0001, determinou-se a penhora de créditos de titularidade de seu companheiro sem a reserva quanto à meação que lhe cabe. Alega que se extrai do acordo entabulado entre os exequentes, no reportado feito executivo, e Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP a existência de créditos de titularidade de seu companheiro. Alega que seu companheiro adquiriu os imóveis alienados a Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP quando da vigência da união estável e, portanto, os créditos decorrentes da transação submetem-se à meação. Aponta que a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “a suspensão do acordo firmado pelas partes, ou mesmo que seja realizado o pagamento via depósito judicial, sendo o dinheiro guardado até a resolução do caso”. Discorre que se “a quantia for disponibilizada à parte Embargada, a possibilidade de irreversibilidade da medida é grande”. Arrazoa que o acordo já foi homologado, de modo que o indeferimento da presente medida pode lhe acarretar efetivo prejuízo. Assim, requer o seguinte: “- Seja deferida a antecipação de tutela recursal nos termos do artigo 1.019, I, CPC, quanto aos seguintes pedidos; - Que seja deferido, liminarmente, o pedido de tutela de evidência para que haja a suspensão do cumprimento do acordo até o julgamento dos embargos de terceiro; - Alternativamente, caso V. Exa. entenda que não seja caso de deferimento da tutela de evidência, seja deferido, liminarmente, o pedido de tutela de urgência para que haja a suspensão do cumprimento do acordo até o julgamento dos embargos de terceiro; - Também alternativamente, ainda por liminar, caso V. Exa. entenda que não seja caso de suspender o cumprimento do acordo, requer o deferimento da medida, por tutela de evidência, para que seja determinado o pagamento das parcelas do acordo através de depósito judicial vinculado ao processo, para que não haja prejuízo desta embargante, até o julgamento dos embargos de terceiro; - Ainda alternativamente, tambem por liminar, caso V. Exa. entenda que na o seja caso de deferimento da tutela de evidencia e que nao seja caso de suspender o cumprimento do acordo, requer o deferimento da medida, por tutela de urge ncia, para que seja determinado o - Requer o Agravante que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisa o de primeiro grau, e sejam concedidas todas as medidas liminarmente pleiteadas, confirmando-as no merito por ser medida de rigor e justiça.” Preparo aos IDs 37002033 e 37002034. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, convém reiterar o contexto fático delineado à ocasião da apreciação do AI n. 0714438-52.2022.8.07.0000. Extrai-se dos autos de origem que Fernando Nogueira Diogo e Ana Sofia Lamas Diogo intentaram cumprimento de sentença contra Júlio Cesar Itacaramby, Roberto César Itacaramby, Regiane Itacaramby Reis Canedo, José César Itacaramby e Humberto César Itacaramby (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001). Em dezembro de 2021, a parte exequente peticionou aos autos de origem discorrendo que os executados possuíam valores a receber de Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP, em decorrência de instrumento particular de promessa de compra e venda. Expedido mandado de intimação à pessoa jurídica para retenção de créditos existentes em favor dos executados, os requeridos peticionaram apontando que “os valores alusivos aos referidos imóveis foram integralmente liquidados” e o Juízo de origem intimou os executados para comprovarem o alegado. Após, Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP informou a inexistência de crédito dos executados, coligindo recibos de quitação, mas, ante a irresignação da parte exequente, o d. magistrado intimou a pessoa jurídica para apresentar documentação idônea acerca da quitação. Em 24/2/22, no transcurso do feito, o exequente Fernando Nogueira Diogo faleceu. Em seguida, em março de 2022, Ana Sofia Lamas Diogo e o Espólio de Fernando Nogueira Diogo, representado pela viúva Maria Helena Caravana Lamas de Oliveira Diogo, bem como os herdeiros Pedro Nuno Lamas Diogo e Hugo Ricardo Lamas Diogo, entabularam acordo extrajudicial com Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP, com o escopo de satisfazer o crédito vindicado. Sobrevieram diversas manifestações das partes e dos terceiros interessados, além de invalidação de acordo extrajudicial e discussão sobre a quitação do crédito junto à TERRA e a divergência entre a existência de crédito de parcelas vincendas relativas ao contrato de ID 110600222, objeto do acordo, e a informação de ID 112122162 e recibos de ID 113484520. Em 10/6/22, o Juízo de origem homologou acordo nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de cumprimento de sentença, ajuizada por inicialmente por FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO em face de JULIO CESAR ITACARAMBY, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, JOSE CESAR ITACARAMBY, HUMBERTO CESAR ITACARAMBY. Em seguida, houve a sucessão processual. Cumpra-se a decisão que determinou a sucessão processual do autor ESPÓLIO DE FERNANDO NOGUEIRA DIOGO por seus herdeiros MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, CPF 239.834.771-00, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO, CPF 688.560.321-04, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO, CPF 688.560.241-87, e ANA SOFIA LAMAS DIOGO, já cadastrada no polo ativo. No id 124907485, JOSE CESAR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY alegam nulidade de acordo firmado entre os credores e a empresa Terra. Houve resposta, conforme ids 126903347 e 127123332. Decido quanto à alegação de nulidade da homologação do acordo. Pela decisão do id 110424772 e retificada pelo id 111256642, foi determinada a penhora de crédito que JOSE CESAR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY teriam em relação à TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - EPP, decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, o que foi provado no id 110600222, fl. 1779: (...) O crédito era apenas para JOSE CESAR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY. Com a determinação de penhora, a empresa foi intimada a depositar em Juízo, conforme id 111760562. A intimação ocorreu em 16/12/2021. Houve o aperfeiçoamento dessa penhora de crédito. Diz o Código de Processo Civil nesse ponto: ‘Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;’. Os executados ficaram expressamente sabendo de tal penhora, tanto é que se manifestaram nos ids 112122162 (Humberto, que é advogado também de José Cesar) e 119380919, ambos os executados, sendo essa última em 23/3/2022. Nessa última petição, não impugnaram a penhora do crédito. Pelo menos, portanto, desde 23/03/2022, não se insurgiram nos termos do art. 847 do Código de Processo Civil. Não indicaram outros bens passíveis de efetiva liquidez, ou seja, dinheiro disponível, de regra. Não pediram a substituição do crédito penhorado ou apresentaram embargos, como exige o art. 857 do CPC. Alegaram que há outros imóveis de outros devedores, porém a execução deve ser feita da forma mais econômica, dispensando-se a expedição de carta precatória de leilão, com avaliações e incidentes infindáveis. Não havendo impugnação à penhora dos créditos, ela se tornou válida. Ocorrendo a penhora de crédito, o autor da ação se torna sub-rogado do crédito, nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil. E pode realizar a transação. Sendo os credores sub-rogados do crédito, o Código Civil prevê o seguinte: ‘Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.’ O credor, sub-rogado no crédito, não precisa de anuência do devedor da ação para que faça acordo quanto ao crédito. (...) Em sentido inverso, os autores, sub-rogados do crédito, não precisam de anuência dos réus para que possam exercer o direito de transação. Operada a sub-rogação, o credor tem o direito de recebimento do crédito da devedora, sem necessidade de anuência do primitivo credor, porque a sub-rogação pressupõe a perda de direito do primitivo credor sobre a disponibilidade do crédito. Pensar em sentido contrário, seria admitir uma sub-rogação esvaziada de sentido prático. Nesse contexto, não havia necessidade de participação dos executados no acordo, já que é dispensada a anuência deles quanto ao destino do crédito, que foi sub-rogado exclusivamente aos autores. Da mesma forma, não há ofensa ao contraditório, já que ele se deu com a penhora do crédito. Por outro lado, noto que JOSE CESAR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY se qualificaram no negócio jurídico como solteiros. Assim, fica revogada qualquer determinação em sentido contrário que prevê reserva de meação, inclusive em embargos de terceiro, já que há prévia necessidade sentença declaratória de União Estável ou Casamento comprovado, para se chegar à conclusão de direito a meação de terceiro. Ressalto, por fim, que os recibos juntados aos autos não vieram acompanhados de efetiva transferência de valores. E, na verdade, com os recibos não haveria interesse processual dos executados, porque eles não poderiam nada cobrar da empresa. Contudo, se a empresa se dispôs a pagar aos autores, liberando os devedores de parte do débito neste processo, deve ser acolhido o acordo entre as partes. Dessa forma, atendendo ao pedido dos autores, rejeito a impugnação ao acordo do id 124907485. Indefiro o pedido de litigância de má-fé, uma vez que houve apenas exercício do direito de defesa. Também não há fraude a credores, já que foi resolvida a situação com a penhora do crédito. Há condições de homologação plena do acordo. Diante da regularização da representação processual, restauro a decisão que homologou o acordo, em parte. Desta forma, HOMOLOGO, em definitivo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado (ID 120761765), cujos termos passam a compor a presente decisão e, por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, somente quanto ao valor objeto do acordo (R$ 1.100.000,00), com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", c/c artigos 771, parágrafo único, e 925 ambos do CPC. Ressalvo, contudo, que a homologação do acordo nestes autos não alcança o parágrafo terceiro da cláusula 2a, pois eventual inadimplemento deverá ser objeto de cumprimento de sentença somente quanto à terceira TERRA, pois quem assumiu a obrigação. No mais, digam os autores sobre o prosseguimento do feito.” Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O § 2o do dispositivo supracitado, inciso I, preconiza, ainda, que se considera terceiro para ajuizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 do CPC. Nesse esteio, compete ao cônjuge/companheiro valer-se dos embargos de terceiro apenas para defender a posse de seus bens próprios ou de sua meação, e não para discutir acerca do mérito da dívida executada em desfavor de seu cônjuge/companheiro. De início, observa-se que a própria existência de união estável na data da alienação dos imóveis não foi comprovada, de plano. Não consta escritura pública de união estável, tampouco reconhecimento judicial da referida convivência. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Não bastasse isso, consoante se observa dos autos de origem, constou a qualificação de solteiro na transação concernente à alienação dos imóveis. A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (art. 113 do CC) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (art. 180 do CC) vem em detrimento de quem celebre contrato de compra e venda com inserção de dados inverídicos no documento. Ademais, não foi demonstrado, de plano, que a dívida contraída pelo suposto companheiro não beneficiou a entidade familiar, presumindo-se, assim, que o bem valorizou o patrimônio comum. Segundo o c. STJ: “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). Desse modo, se o pedido exige maior aprofundamento, com instrução probatória, inexiste a probabilidade de provimento ao recurso, nem o risco concreto de dano irreparável que viabilize tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.